Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719616-29.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIRO PANTA DE SOUSA APELADO: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL, JAIRO PANTA DE SOUSA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (APELADO: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL, JAIRO PANTA DE SOUSA, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator